Tribunal: TJDFT
Processo: 0709783-22.2022.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TÉCNICA. FINALIDADE. VALORAR A CREDIBILIDADE DA PALAVRA DA VÍTIMA. NÃO CABIMENTO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA COLHIDO SOB CONTRADITÓRIO JUDICIAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PRELIMINAR REJEITADA. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. RELATO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 1.121/STJ. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE. RELAÇÕES DE HOSPITALIDADE. CABIMENTO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernente à prática do crime estupro de vulnerável, e se a reprimenda imposta ao sentenciado está adequada aos parâmetros normativos. Discute-se, ainda, a condenação em danos morais e o valor arbitrado.
2. A jurisprudência pátria há muito vem admitindo a adoção do que é conhecida como fundamentação per relationem, ou seja, hipótese na qual o ato decisório se reporta a outra decisão ou a manifestação existente nos autos, e as adota como razão de decidir. Precedentes STJ e TJDFT.
3. Na espécie, a suposta vítima e as outras duas testemunhas menores de idade foram ouvidas em sede de produção antecipada de provas, por meio do denominado “depoimento especial”, com auxílio do Núcleo de Assessoramento sobre Violência contra Crianças e Adolescentes (NERCRIA), visando justamente minimizar os danos decorrentes da oitiva repetitiva dos infantes nas diversas fases investigatórias e processuais.
4. Observado o contraditório judicial e a ampla defesa por ocasião da produção antecipada de provas (depoimento especial), e à míngua de uma argumentação suficiente a justificar nova exposição da vítima a outros procedimentos extrajudiciais ou judiciais, não há que se falar em cerceamento de defesa no indeferimento de prova pericial para aferir a credibilidade da palavra da vítima.
5. Os crimes cometidos contra a dignidade sexual, na quase totalidade dos casos, são praticados na clandestinidade, vale dizer, sem a presença de testemunhas que possam confirmar sua materialidade, circunstâncias e autoria. Trata-se, portanto, de delitos restritos ao conhecimento da vítima e de seu agressor. Esse cenário, inclusive, constitui, não raro, um elemento adicional no ânimo do criminoso, certo de que a ausência de testemunhas pode, inclusive, resultar em sua impunidade.
6. Daí porque, em delitos desta natureza, a jurisprudência, acertadamente, tem atribuído especial relevo à palavra da vítima, ainda que menor de idade, de modo que seu depoimento acerca do crime e de sua autoria, notadamente quando seguro, coerente e sustentado por outros elementos colhidos nos autos, revela-se hábil à condenação.
7. Após cuidadosa análise do acervo probatório, resta indubitável a conclusão no sentido de que o acusado, ora apelante, praticou ato libidinoso, diverso da conjunção carnal, com a vítima, a qual, à época dos fatos, contava com 12 anos de idade.
8. Não há que se falar em dúvida razoável na conduta lasciva do acusado em observar por debaixo do vestido de uma criança de 12 anos de idade, seguida do ato de deslizar as mãos por sobre as pernas da infante, sendo certo que, antes disso, o acusado havia iniciado uma conversa de cunho nitidamente sexual.
9. Independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual, descrito no art. 215-A do CP, tal como já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (Tema 1.121/STJ).
10. Extrai-se do referido precedente de observância obrigatória que “a maior ou menor superficialidade dos atos libidinosos, a intensidade do contato ou a virulência da ação criminosa não são critérios relevantes para a tipificação do delito em questão”. Ratificou-se, portanto a opção do legislador pela absoluta intolerância com atos de conotação sexual com pessoas menores de 14 anos.
11. No caso dos autos, além do pedido expresso constante da denúncia, trata-se de crime sexual contra vulnerável, de tal modo que o dano extrapatrimonial suportado pela vítima é evidente e decorre da própria situação pela qual ela fora submetida, dispensando-se, por isso mesmo, instrução probatória específica acerca do dano psíquico e do grau de seu sofrimento.
12. Sobre o valor mínimo a ser arbitrado para indenização a título de danos morais, a despeito da ausência de regra objetiva prevista na lei, há entendimento jurisprudencial no sentido de que o quantum a ser fixado não pode ser demasiadamente elevado, a fim de evitar o enriquecimento da vítima, mas também não pode ser tão baixo que retire seu caráter punitivo. Embora, como dito, não existam parâmetros rígidos para se fixar referida indenização, devem ser observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, além das condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Tais critério foram observados no caso concreto.
13. As provas dos autos evidenciam que o acusado, valendo-se de uma pretensa amizade com o pai da vítima, dirigiu-se até sua residência e nela ingressou, vindo a participar ativamente da festa de aniversário que ali era realizada.
14. Não há dúvidas de que a relação outrora existente entre o acusado e o pai da vítima serviu, efetivamente, para que ele se sentisse confiante em participar da festa e, aproveitando-se dessa circunstância, praticasse o crime de estupro de vulnerável contra a vítima, nas dependências da residência da família. Cabível, portanto, a incidência da agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal.
15. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Apelação criminal improvida.